Tribunal: STF
Processo: HC 199974
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Rafael Machado, em favor de Armindo dos Santos, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do RHC 143.096/SC. 
    Colho da decisão impugnada: 
    “Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por ARMINDO DOS SANTOS contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. 
    Consta dos autos que o recorrente condenado à pena de 07 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, tendo o Magistrado negado ao réu o direito de apelar em liberdade, mantendo, assim, a prisão preventiva decretada anteriormente. 
    Inconformada com o decreto constritivo, a defesa impetrou habeas corpus perante a Corte de origem. A ordem, contudo, foi denegada, recebendo o acórdão a seguinte ementa (e-STJ fl. 65): 
    HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADO E CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06). PRISÃO CAUTELAR DECRETADA NA SENTENÇA, SUBSTITUIÇÃO POR SEGREGAÇÃO DOMICILIAR. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. NÃO OCORRÊNCIA. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO MINISTERIAL QUE NÃO OBSTA A IMPOSIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 387, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DETERMINAÇÃO ANTERIOR DE SUA SOLTURA QUE NÃO IMPEDE NOVA DECRETAÇÃO, CASO PRESENTES OS PRESSUPOSTOS DA MEDIDA EXCEPCIONAL. ADEMAIS, MAUS ANTECEDENTES QUE DENOTAM A PERSISTÊNCIA NO COMETIMENTO DE ILÍCITOS PENAIS. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES QUE, NA HIPÓTESE, NÃO SE MOSTRA ADEQUADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1. Inexiste constrangimento ilegal na sentença penal condenatória que decreta a prisão preventiva do paciente, sem requerimento ministerial, caso preenchidos os requisitos da custódia cautelar, nos termos do art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal. 2. Inexiste ilegalidade na prisão quando a autoridade dita como coatora explicita suficiente e fundamentadamente as razões fáticas e jurídicas pelas quais determina ou mantém a prisão preventiva/domiciliar. 3. "[...] demonstrado nos autos com base em fatos concretos que a prisão provisória é necessária para a garantia da ordem pública, ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal, não há falar em substituição pelas medidas cautelares previstas nos incisos do artigo 319 do código de processo penal". (TJSC - Habeas Corpus n. 2012.008842-7, de Capinzal, Quarta Câmara Criminal, Rel. Des. Jorge Schaefer Martins, j. Em 08/03/2012).
     No presente recurso, a defesa sustenta, em síntese, a ilegalidade da segregação cautelar, ante a ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva e dos motivos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, ressaltando que, além de ter havido parecer do Ministério Público estadual pela revogação da custódia decretada na sentença, não houve requerimento ministerial no sentido de tal constrição cautelar, circunstância essa que torna ilegal a prisão preventiva decretada. 
    Contrarrazões às e-STJ fls. 98/101. 
    O Ministério Público Federal manifestou-se pelo improvimento do recurso (eSTJ fls. 108/110). 
    É o relatório” (eDOC 8, p. 1 -2)
    No STJ, o recurso ordinário em habeas corpus não foi provido.
    Nesta Corte, a defesa insiste no pedido formulado naquele Tribunal.
    O impetrante foi intimado para juntar cópia do decreto prisional originário, da sentença e da decisão do STJ. 
    Documentos juntados em 13.4.2021 (eDOC 6/11).
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância. 
    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes: 
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020) 
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não ocorre no caso em questão. 
    É que, ao proferir a decisão, registrou o TJ/SC:
    “Inicialmente, o Magistrado a quo homologou o flagrante e o converteu em prisão preventiva, com base nos seguintes fundamentos, os quais não podem ser dissociados da prestação jurisdicional oferecida (Evento 32 dos autos n. 5003006-94.2020.8.24.0062): 
    "[...] Na hipótese focada, antevejo, em juízo de mera cognição sumária, próprio à espécie, prova de materialidades delitivas que somadas ou majoradas em concurso de crimes, importam reprimenda superior a 4 anos de privação de liberdade. 
    Ainda, verifico fortes indícios de que os conduzidos eram associados à prática do tráfico de entorpecentes. 
    Isso porque tem razão o Ministério Público ao dizer que: Isso porque o conduzido Armindo dos Santos foi flagrado com a porção da substância análoga à cocaína junto de seu corpo e a justificativa de Nicolas Mateus de Araújo Rocha, no sentido de que estava na cidade de Tijucas e apenas havia pego uma carona com Nelson para retornar a São João Batista, além de desprovida de provas, vai de encontro ao fato de que ele estava na direção do automotor no momento da abordagem policial, concluindo-se disso que a relação entre os três era mais estreita do que fizeram transparecer, a despontar um conluio para a prática da conduta antijurídica. 
    Nesse aspecto, impossível acreditar na versão dos acusados, que se encontra totalmente a parte do conjunto de provas amealhado aos autos, bem como da palavra coesa dos policiais ouvidos, que, inclusiva, sabiam da prática do tráfico de drogas ao abordá-los. 
    Ainda, ao que desponta do Auto de Apreensão, para os parâmetros desta Comarca, a quantia de substância análoga à cocaína encontrada com os conduzidos é exorbitante (1,028kg, aproximadamente mil "buchas"). Além dela, o valor em dinheiro. 
    É de se considerar, ademais, que a droga tem poder altamente viciante, o que só pesa em desfavor dos conduzidos. E, até em razão disso, da quantidade de droga apreendida, o que somente queda em desfavor dos conduzidos Com relação aos antecedentes criminais e bons predicados, observo que o único conduzido a levantar, possivelmente, tal tese, seria Nelson Willian Duarte, o qual, inclusive, já assumiu a traficância. 
    Os demais, já se encontra nos autos: a) Armindo dos Santos, cuja condenação foi de homicídio qualificado; b) o acusado Nicolas ter confessado condenação em outro Estado. 
    Verifico, por isso, fortes indícios de autoria e materialidade. 
    O delito repercutiu desafio à ordem e à segurança públicas, perpetrados de molde violento. 
    Se os elementos colhidos na fase pré-processual sinalizam a gravidade concreta do delito e demonstram a periculosidade social da paciente, tendo em vista o modo como o crime foi praticado e a conduta posterior do representado, está autorizada a segregação cautelar, com base na garantia da ordem pública.
     O perfil delineado nas informações prestadas ainda recomenda a tutela da instrução do processo, havendo receio de ingerência inoportuna e negativa na produção da prova. 
    [...] Ante o exposto, DECRETO e ordeno a prisão preventiva do representado NICOLAS MATEUS DE ARAUJO ROCHA, ARMINDO DOS SANTOS e NELSON WILLIAN DUARTE, com fundamento nos arts. 312 e 313 do CPP. (Grifos originais). 
    Ato seguinte, em razão de doenças pretéritas e pelo fato de ser necessária a realização de cirurgia pelo ora paciente, o Magistrado a quo substituiu a prisão preventiva por segregação domiciliar (Evento 59 da Ação Penal de origem). 
    Posteriormente, após a audiência de instrução e julgamento, o Togado a quo entendeu por bem revogar a prisão preventiva do denunciado Nicolas e a prisão domiciliar do ora paciente (Evento 296 da Ação Penal de origem). 
    Contudo, ao prolatar a sentença condenatória, o Magistrado de primeiro grau, diante da pena de alta monta aplicada ao ora paciente, da possibilidade de reiteração delitiva e em razão do fato de outro condenado manter-se preso durante toda a instrução, negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, decretando-lhe a prisão preventiva […]
    […]
    Ora, é bem verdade que o paciente, no dia 30/10/2020 - ou seja, aproximadamente 02 (dois) meses antes da prolação da sentença - teve sua prisão revogada pelo Juízo de origem, que entendeu pela insubsistência dos pressupostos da medida excepcional. 
    Entretanto, a despeito do teor do anterior decisum, o novo decreto preventivo está detidamente embasado nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, não havendo qualquer deficiência em sua fundamentação, restando cumprida a determinação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. 
    Aliás, à luz dos elementos constantes no caderno processual, é possível vislumbrar, inclusive, o disparate na anterior determinação de soltura do paciente, pois, como se depreende da certidão de antecedentes criminais acostada ao Evento 364 dos autos da ação penal, o paciente Armindo ostenta maus antecedentes pelo cometimento do delito de homicídio, o que denota a periculosidade social do agente que, apesar de não reincidente, persiste na prática de infrações penais de elevado potencial ofensivo” (eDOC 7,p. 2-3, 5)
    O STJ por sua vez assentou:
    “Em resumo, os fundamentos da prisão preventiva remontam ao receio de que a agente siga delinquindo. Essa medida decorre de circunstâncias bem explicitadas nos autos, especialmente diante dos indícios de que ambos os supostos autores seriam recorrentes no ilícito, e não da mera gravidade abstrata atribuída pela própria lei ao tipo penal. 
    A propósito, “Se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria” (HC n. 126.756/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, publicado em 16/9/2015) 
    Do mesmo modo, "conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/03/2019). 
    Ademais, a circunstância de ter o acusado respondido em liberdade ou em prisão domiciliar durante algum período da instrução criminal, não impede que, demonstrada a necessidade da custódia com base em fundamentos concretos e contemporâneos, a prisão seja decretada por ocasião da sentença condenatória. 
    Ora, "as Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça admitem a negativa do direito de recorrer em liberdade àquele que respondeu solto durante a persecução criminal, se presentes os motivos para a segregação provisória" (RHC n. 68.267/PA, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 14/03/2017, DJe 22/03/2017). 
    Portanto, mostra-se legítimo, no caso, o decreto de prisão preventiva, bem como a decisão de manutenção de tal segregação, uma vez estar demonstrado, com base em dados empíricos, ajustados aos requisitos do art. 312 do CPP, o efetivo risco à ordem pública gerado pela permanência da liberdade
    [...]
    Por fim, conforme bem observa o parecer ministerial e em conformidade com a atual jurisprudência desta Corte, "deve ser assegurado ao recorrente o direito de permanecer em estabelecimento compatível com o regime semiaberto até o julgamento de eventual recurso de apelação" (e-STJ fl. 110). 
    Na espécie, embora o recorrente tenha sido condenado a cumprir pena no regime inicial semiaberto, segundo se depreende dos autos, já foi expedida a guia de execução provisória, nos termos da súmula 716 do STJ, procedimento necessário para compatibilizar a prisão preventiva com as regras do regime prisional intermediário. “ (eDOC 8, p. 6-8)
    Como se vê, o paciente foi condenado por infração ao artigo 33 da Lei de Drogas, à pena de e 7 anos e 6 meses de reclusão e 749 dias-multa, em regime inicial semiaberto, quando lhe foi negado o direito de recorrer em liberdade.
    Os autos registram que o paciente possui registro de condenação criminal anterior por homicídio.
    Sobre o tema, de fato ambas as Turmas desta Corte reconhecem, como regra, a incompatibilidade da prisão preventiva e da negativa ao recurso em liberdade, com a fixação de regime semiaberto ou aberto na sentença condenatória:
    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA – REGIME SEMIABERTO – INCOMPATIBILIDADE. A fixação, na sentença, do regime inicial semiaberto mostra-se incompatível com a negativa do direito de recorrer em liberdade, porquanto a manutenção da preventiva, cujo cumprimento dá-se no regime fechado, resulta na imposição, de forma cautelar, de sanção mais gravosa do que a imposta no próprio título condenatório.” (HC 183.677, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, unânime, j. 18.8.2020, DJe 4.9.2020)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NEGATIVA AO RECURSO EM LIBERDADE E MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO: INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL NEGADO SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 185.181 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, unânime, j. 29.6.2020, DJe 6.7.2020)
    Porém, da leitura dos autos, observa-se que a prisão foi decretada além da traficância sentenciada, a existência de registro criminal anterior pela pratica do crime de homicídio e em razão da possibilidade de reiteração delitiva do paciente.
    A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019) 
    Deste modo, nos limites desta impetração, não verifico ilegalidade manifesta que possa desde logo ser reconhecida em superação ao óbice formal.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (artigo 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de abril de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente